Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.
1. “A inversão do ônus probatório leva consigo o custeio da carga invertida, não como dever, mas como simples faculdade, sujeita as consequências processuais advindas da não produção da prova”. (STJ. REsp 1.807.831-RO).
2. Considerando a vulnerabilidade do consumidor, que não se restringe à carência econômica, mas também ao conhecimento contábil, além da hipossuficiência constatada no caso concreto, a decisão que inverte o ônus da prova se mostra razoável.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.